Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA. REPARAÇÃO DE PÁLPEBRAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de correção de dermatocalase e blefaroplastia. A agravante alega que o procedimento possui natureza funcional e não estética e é urgente devido a comprometimento funcional da visão, dores e fadiga ocular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em discutir se há demonstração da probabilidade do direito e da urgência na realização da cirurgia pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
4. A documentação não demonstra satisfatoriamente a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, tampouco a obrigatoriedade da cobertura.
5. A cirurgia pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que também contraindica a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
6. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória, sendo imprescindível a natural maturação do feito com o seu regular trâmite na origem para avaliar a legitimidade da negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de urgência e a natureza irreversível do procedimento cirúrgico inviabilizam a concessão de tutela de urgência. 2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde necessita de análise casuística e probatória mais robusta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928301, 0720889-25.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024; Acórdão 1664834, 07374283720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023; Acórdão 1430724, 07122915320228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 22/6/2022.